Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-96.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000735-96.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado com terceiro (Consórcio Nacional Volkswagen).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelada possui legitimidade passiva para figurar na demanda, à luz das alegações constantes da petição inicial, bem como estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade das partes deve ser aferida conforme a teoria da asserção, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito material.

A afirmação do autor de que houve cessão do crédito à apelada, tornando-a responsável pela relação jurídica discutida, é suficiente para caracterizar sua legitimidade passiva
ad causam
.

A verificação da efetiva existência da cessão de crédito e da titularidade do débito constitui matéria de mérito, a ser analisada após a instrução probatória.

O juízo de origem, ao exigir prova da relação jurídica para reconhecer a legitimidade, adentrou indevidamente no mérito da causa, em violação à teoria da asserção.

A aplicação da teoria da causa madura exige que o processo esteja apto ao julgamento imediato, o que não ocorre quando ausente a fase instrutória e pendente a produção de provas essenciais, como perícia contábil.

O julgamento antecipado pelo tribunal implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A análise da litigância de má-fé deve ser realizada pelo juízo de origem, em momento oportuno, após a regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. 2. A comprovação da titularidade do direito material constitui matéria de mérito e não condição da ação. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando ausente instrução probatória necessária ao julgamento do mérito. 4. A extinção prematura do processo por ilegitimidade passiva, em desacordo com a teoria da asserção, enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000735-96.2022.8.05.0231
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de
São Desidério
,
que tem como apelante
VALDINEIDE PEREIRA DE MENEZES JUNIOR
e como apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do relator